Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706452-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FGD CONSTRUCAO E REFORMA LTDA, FILIPE SOARES DOS SANTOS DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 224333841, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra FGD CONSTRUCAO E REFORMA EIRELI e FILIPE SOARES DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos executados via CNIB. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação dos agravados-executados. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora